Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737950-30.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHONATA RIBEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JHONATA RIBEIRO DE SOUZA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 140 e 329, ambos do Código Penal e do art. 24-A da Lei 11.340/06, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Aduz a impetrante que o paciente não possui condenação por delitos em contexto de violência doméstica. Alega que, a despeito do deferimento de medidas protetivas em favor da genitora do paciente, não houve intimação válida, pois este foi intimado por edital, mostrando-se desproporcional a conversão da prisão em flagrante em preventiva na primeira situação em que é preso em contexto de violência doméstica, principalmente diante da existência de outras medidas preventivas e cautelares diversas da prisão que podem assegurar à integridade física e psicológica da vítima. Assevera que, “quanto as demais imputações, o autuado só está sendo investigado por injúria em face da vítima e não houve gravidade exacerbada para além do tipo penal, não houve violência contra a ofendida. Quanto à resistência em face dos policiais, não se verificou periculosidade exacerbada a ensejar a prisão preventiva”. Sustenta que o paciente e a vítima não possuem histórico extenso de ocorrências, o que demonstra que não há que se falar em risco à ofendida ou em reiteração delitiva. Registra que, em audiência, o custodiado afirmou que residirá em endereço diverso ao da vítima, na residência do genitor, sendo que, em relatório psicossocial juntado aos autos, o genitor se comprometeu em receber o filho em sua residência. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente a substituição da prisão por cautelares diversas. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Compulsando os autos, tenho que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Consta dos autos que, em 10/2/2023, foram impostas medidas protetivas em desfavor de JHONATA, consistentes no afastamento do lar e na proibição de se aproximar e de manter contato com a sua genitora NEALDA e com os irmãos LUCAS e LETÍCIA (Medida Cautelar n. 0700653-62.2023.8.07.0008). A MM. Juíza, ao deferir as medidas protetivas, consignou que: “a requerente relatou que o filho primogênito, JHONATA, tem ciúmes excessivos dos irmãos mais novos, LUCAS e LETÍCIA, filhos de um segundo relacionamento, a ponto de agredir verbal e fisicamente as crianças, mediante 'chutes, socos, tapas, empurrões, asfixia mecânicas com as mãos e puxões de cabelo." Acrescenta que JHONATA responde a outras ações penais e que é usuário de substancias entorpecentes. Sobre os últimos episódios, informa que, nesta data, JHONATA puxou a orelha de LUCAS, deixando marcas e a dirigiu vários impropérios. Esclarece, por fim, que tentou registrar, por vídeo, a investida de JHONATA contra a família, mas este a impediu, subtraindo o aparelho celular das mãos dela.” JHONATA não foi localizado para ser intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas, sendo expedido edital de intimação em 22/6/2023. Em 4/9/2023, o paciente foi preso em flagrante por ter injuriado e ter descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora ao retornar à casa dela, além de agredir os policiais militares no momento da prisão. Confira-se o relato da vítima na delegacia de polícia: “Declara que é genitora de JHONATA RIBEIRO DE SOUZA e que possui medidas protetivas deferidas judicialmente em desfavor de seu filho. No entanto, na data de ontem, 03/09/2023, por volta das 21h00min, JHONATA RIBEIRO foi para a casa da declarante. Que hoje pela manhã JHONATA RIBEIRO estava bastante agressivo e gritava muito, chamando a declarante de desgraça, satanás, mandando ir para o inferno, entre outros xingamentos. Que no momento em que ele saiu do interior da casa a declarante trancou a porta. Que JHONATA RIBEIRO estava bastante nervoso e continuou gritando do lado de fora. Assim, a declarante acionou uma equipe policial para conduzir JHONATA RIBEIRO até esta delegacia. Que no momento que a equipe policial chegou JHONATA RIBEIRO estava relativamente tranquilo. No entanto, já nesta delegacia, ele ficou bastante nervoso porque não queria ficar preso. Que JHONATA RIBEIRO faz uso de entorpecentes, mas não costuma ficar agressivo quando faz uso de drogas. Que JHONATA RIBEIRO já havia agredido verbalmente a declarante em outras oportunidades, mas não chegou a agredir fisicamente. Que JHONATA RIBEIRO não possui arma de fogo.” A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Na ocasião, o MM. Juiz determinou a realização de atendimento psicossocial que foi realizado nas dependências do NAC. No relatório elaborado por assistente social, foi registrado que: “(...) Ele informou que, desde a infância realiza tratamento psiquiátrico e medicamentoso para lidar com as sucessivas crises com alucinações auditivas e visuais. Além disso, desde tenra idade, iniciou o consumo de bebida alcóolica, substância que utiliza quase que diariamente. Utiliza maconha, mas informa que não tem muita preferência por essa droga. O jurisdicionado se apresentou à entrevista calmo e muito choroso. Pareceu não compreender as condições de cumprimento das medidas protetivas de urgência, alegando que a mãe é a referência de cuidado que possui, demonstrando preocupação com o seu destino, caso seja liberado nesse Nac. Informou que parou de fazer uso dos remédios psiquiátricos, há quase dois meses, momento em que percebeu aumentar sua agressividade, nervosismo e também as alucinações auditivas e visuais. Em contato telefônico com a genitora do jurisdicionado, vítima narrada nos presentes autos, fomos informados de que ela tem dificuldades em lidar com o transtorno mental do filho, afirmando que ele resiste a tomar os remédios com regularidade. Foi realizado contato telefônico com o Sr. José Alves, genitor do jurisdicionado. Ele se dispôs a receber o filho, caso seja liberado na audiência de custódia. Afirmou que se preocupa com a saúde do filho, o acompanha nas atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- Caps ad do Itapoã, relatando que as crises psiquiátricas são raras quando ele adere ao tratamento proposto. O Sr. Jhonata esteve internado involuntariamente, em mais de uma ocasião. No contato com os genitores do jurisdicionado, houve a mobilização da família sobre a importância de um acompanhamento regular da situação de saúde do Sr. Jhonata, dado que as crises psicológicas poderão ser minoradas, com o uso dos remédios prescritos e da participação nas atividades terapêuticas propostas. Nesse sentido, sugere-se, S.M.J., que seja determinado o acompanhamento da situação de saúde mental do Sr. Jhonata no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas– CAPS ad do Itapoã, unidade de saúde de referência do endereço do jurisdicionado e onde ele estabeleceu vínculos nos atendimentos psicossociais anteriores.” Embora a prisão preventiva seja autorizada nos casos de crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, no caso, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional à conduta do paciente, na medida em que não se reveste de periculosidade concreta significativa. Os documentos juntados aos autos demonstram que JHONATA necessita de ajuda para tratamento mental e seu genitor se dispôs a recebê-lo em sua residência e a acompanhá-lo nas atividades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS ad do Itapoã, de modo a assegurar a integridade física e psicológica da vítima, genitora do paciente. Ademais, é de se considerar que o noticiado descumprimento das medidas protetivas se deu em 4/9/2023, mais de seis meses depois da imposição das medidas (10/2/2023), sendo o paciente intimado por edital. As circunstâncias nas quais o crime foi cometido não demonstram que o paciente trará intranquilidade ao meio social em que vive. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador